Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-35.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009709-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Caução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE – SÚMULA 112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o que é ventilado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 112, bem como, pelo Código Tributário Nacional, no artigo 151, II, o depósito integral do crédito exequendo, em dinheiro, é forma apta de suspender sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1005842-28.2018.8.11.0002 (PJe) ajuizado p
or
A C de Almeida & Cia Ltda – Epp
,
deferiu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, em face de depósito integral do montante exequendo.

Em resumo, o Município de Várzea Grande, em grau recursal, pugna pela reforma da decisão recorrida, em face de que, embora o Recorrido tenha realizado a garantia do juízo, não o fez no montante correto, eis que não observou a atualização do crédito exequendo.

Dessa forma, requer a reforma da decisão recorrida a fim de que o depósito realizado não seja apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 3156256.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão juntada no ID nº 4006224.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4900744, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020